Tribunal: TJSP
Processo: 2089062-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ACADEMIA DE TÊNIS PLEITEANDO A REABERTURA DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 POR TER SUSPENDIDO A SUA ATIVIDADE, SEM FAZER QUAISQUER DIFERENCIAÇÕES ENTRE AS MODALIDADES ESPORTIVAS QUE PODEM CAUSAR AGLOMERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ACADEMIA DE TÊNIS PLEITEANDO A REABERTURA DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 POR TER SUSPENDIDO A SUA ATIVIDADE, SEM FAZER QUAISQUER DIFERENCIAÇÕES ENTRE AS MODALIDADES ESPORTIVAS QUE PODEM CAUSAR AGLOMERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE PERMITE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NOS MUNICÍPIOS POR FASES. No panorama atual, o Município de São Paulo (em que estabelecida a ora impetrante) encontra-se na fase 03 (amarela), em que liberado o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica, com restrições. Ainda, de acordo com o site da Prefeitura do Município de São Paulo, as entidades ligadas às academias assinaram termo de compromisso com a Prefeitura, com retorno das atividades na cidade de São Paulo a partir de 13.07.20201. Destarte, tendo em vista a alteração da situação da impetrante, verifica-se que o mandado de segurança perdeu o seu objeto, nos termos do acórdão.

Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e, consequente denegação da segurança, nos termos do artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.